Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747583-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO REU: GILVAN GORGONHO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por Tatiani Monik Cândido Florêncio, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, na ação movida por Gilvan Gorgonho de Moura, na qual foi condenada ao pagamento de quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais advindos de acidente de trânsito, processo 0703570-13.2021.8.07.0012. A autora aponta violação do artigo 966 inciso VI, do CPC, afirmando que (sentença fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória). Requer a gratuidade de justiça. Emenda em ID 67756482. É o relatório. DECIDO. Gratuidade de justiça. A autora demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovareminsuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro, pois, a gratuidade de justiça. Depósito inicial dispensado. A sentença transitou em julgado em 30/11/2023 (ID 65959019 – PAG 402), de modo que o pedido se acha dentro do prazo decadencial para rescisória. Tutela provisória de urgência. O autor pretende a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. A autora fundamenta o seu pedido de rescisão da sentença na alegação de falsidade da prova, com fundamento no artigo 966 inciso VI, CPC: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ................................ VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;" À autora foi oportunizado demonstrar precisamente em quais fatos reside a falsidade, apontando, objetivamente, as provas com as quais pretende demonstrá-la. A autora, contudo, limitou-se a reiterar as alegações contidas na inicial e informar que a prova já se encontra no processo (ID 67756482). O acidente ocorreu em 06/10/2020 envolvendo o veículo VW Spacefox, placa JHF 5702, que trafegava na Rodovia GO 118, no sentido Teresina de Goiás a Monte Alegre, quando foi colhido pelo veículo Chery Cielo, placa PFQ 6341, que trafegava no sentido oposto. Uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás compareceu ao local do acidente e colheu as primeiras impressões que serviram para, em seguida, o Registro de Atendimento Integrado no 16641409 (Boletim de Ocorrência) pelos próprios policiais, ficando consignado que a condutora do veículo Chery era a autora (ID 65959019 – PAG 29-32). Chama a atenção o fato de que a equipe da Polícia Militar procurou os ocupantes do veículo Chery logo após o acidente, que teriam sido encaminhados à unidade de saúde de Teresina de Goiás, mas não foram encontrados, tendo sido informados pela agente de saúde responsável que tais pessoas não teriam dado entrada naquela unidade de saúde (ID 65959019 – PAG 29). Posteriormente, somente quando houve a penhora de dinheiro na sua conta, em 30/07/2024 (ID 65959019 – PAG 448), a autora parece ter se preocupado em informar a versão dos fatos, apontando como condutor o outro ocupante do veículo, Anderson, alterando o Registro de Atendimento Integrado no 16641409, tanto é que o novo boletim foi emitido em 26/08/2024 (ID 65959024). A informação prestada à autoridade policial cerca de 4 anos após a ocorrência do acidente não parece verossímil para suspender a eficácia da sentença, pois contraria a regra de experiência comum, segundo a qual os envolvidos em acidentes buscam esclarecer os fatos o mais rápido possível a fim de evitar eventual responsabilização civil indevida e até penal, pois afastar-se o condutor do local do sinistro, para fugir à responsabilidade civil ou penal é crime, conforme previsto no artigo 305 do Código de Trânsito. A falsidade da prova que pode amparar a ação rescisória é aquela que efetivamente foi decisiva para o julgamento, sem a qual o resultado poderia ser diferente. Porém, nesse aspecto, os elementos do processo apontam em sentido diverso ao relatado. A demonstração de falsidade com que o autor pretende desconstituir a sentença é tão somente o novo boletim de ocorrência policial apresentado (Registro de Atendimento Integrado - id 65959024), o qual em nada acrescenta em relação ao primeiro, a não ser a inclusão de ANDERSON LEOPOLDO CAPPELLARI como terceira pessoa envolvida no acidente, na condição de vítima (pág. 3). Trata-se de elementos fático que nada diz sobre falsidade de prova. ISSO POSTO, indefiro a suspensão do processo, na origem, ressalvada, por cautela, o levantamento de quantia em dinheiro ou ato que importe em alienação de bem em favor da outra parte. Cite-se a parte requerida para defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresentar o seu parecer. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator